Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-53.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEDA BEATRIZ LEAL DE FREITAS - CPF: 877.657.301-00 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0032-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO EXCLUÍDO. DOENÇA NÃO ACOBERTADA. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente da negativa de cobertura do seguro contratado “Seguro Conta Paga Premiável”.

3.

Em síntese, informa que possui um contrato de seguro desemprego junto a ré que tem por objetivo assegurar o pagamento da dívida contraída pela segurada junto ao estipulante, até o valor máximo de cinco mil reais em caso de doença incapacitante. Afirma que foi diagnosticada com
tendinopatia com tenossinovite severa de tendão tibial posterior
, passando por procedimento cirúrgico, oportunidade em que solicitou o pagamento do seguro contratado. Sustenta que a cobertura foi negada sob a alegação que a doença apresentada pela parte Autora (entesopatia) não possui cobertura para incapacidade temporária. Busca a condenação das rés ao pagamento do valor do seguro, além de compensação por danos morais.

4.

No caso, a negativa de cobertura está embasada no fato de que o Recorrente não se enquadra no requisito previsto no contrato para cobertura de Incapacidade Física Total e Temporária, uma vez que a doença pela qual fora acometida a autora não é coberta pelo contrato.

5.

In casu
, denota-se que o consumidor não logrou êxito em comprovar o cumprimento do requisito exigido, além disso, a subscrição do pacto securitário implica em anuência com as cláusulas gerais, encontrando validade naquilo em que não for abusiva.

6.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

7.

Ademais, é importante frisar que se trata de cláusula expressa e clara, não havendo que se falar em abusividade. Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos do contrato que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lítico diante dos artigos 757 e 760 do CC de 2002.

8.

Portanto, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza, que estava estampada de forma clara no contrato de seguro entabulado entre as partes e tampouco em direito a indenização por dano moral, mormente porque, a contratação do seguro foi de livre escolha da Reclamante.

9.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator